Tribunal: TJMT
Processo: 1017351-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017351-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3828-99 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIO FELIX FONTES - CPF: 006.291.721-88 (APELADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE DIVERSOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LONGO PERÍODO TRANSCORRRIDO ENTRE O PRIMEIRO DESCONTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CONSUMIDOR QUE PERMANECEU APÁTICO POR CERCA DE 05 ANOS FRENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXISTÊNCIA DE CONTRATOS HÁ MUITO QUITADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE QUE NADA LHE FOI CREDITADO QUANTO AOS VALORES DOS MÚTUOS – FATO CUJA DEMONSTRAÇÃO COMPETE À PARTE AUTORA, TITULAR DA CONTA BANCÁRIA INDICADA NO CONTRATO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE EMPRESTADO – ÔNUS INOBSERVADO – PARTICULARIDADE QUE ENSEJARIA RESCISÃO DO CONTRATO, E NÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Diante do longo lapso temporal transcorrido entre a contratação dos empréstimos cuja existência é questionada, alguns já quitados, inclusive, compete à parte autora fazer prova do fato por ela entendido como constitutivo de seu direito, de modo que cumpria à parte autora exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores relativos aos mútuos na data aproximada da suposta celebração dos pactos. 3. Ainda que restasse demonstrada, a falta de entrega do valor emprestado representaria simples descumprimento contratual que poderia ensejar sua rescisão, mas não a declaração de inexistência de dívida e repetição de indébito.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1017351-67.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ITAÚ UNIBANCO
S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1017351-67.2017.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MÁRIO FÉLIX FONTES, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inexistência do débito referentes aos contratos de empréstimo no
214373832; 235005269; 249632636
;

545944484; 547544569; 556206686; 551722517; 567208823; 561762363 e 566162589
,
e condenar o Banco/apelante à restituição do indébito a ser apurado “
em cumprimento de sentença
”, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e a pagar o valor de R$ 4.000,00 a título de indenização danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (cf. Id no 80532521); a r. sentença condenou o Banco/réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante argui preliminar de cerceamento de defesa dizendo que requereu expressamente fosse oficiado do Banco Bradesco S.A., para onde os valores dos mútuos foram enviados e creditados em conta da titularidade do autor/apelado, para que fosse confirmado o depósito dos valores em favor do autor/apelado, mas o julgador ignorou esse pleito, e já proferiu sentença, julgando antecipadamente a lide; insistem em que a providência é de capital importância à comprovação
da “
validade da(s) cobrança(s) realizada(s) pelo Apelante
”
(cf. fls. 04 Id. no 80532523).

No mérito, reafirma a validade dos empréstimos e sustenta que não restou comprovada a ocorrência de qualquer situação com aptidão para caracterizar o dever de indenizar por danos morais, tampouco houve falha na prestação do serviço, mas, caso mantida a condenação, o valor indenizatório deve ser reduzido para que corresponda ao efetivo prejuízo havido; alega que os juros de mora devem incidir
“apenas a partir do arbitramento do valor do dano moral
” (cf. fls. 10 Id. no 80532523); critica a fixação dos honorários advocatícios, dizendo que não foram observados os critérios legais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja excluída a condenação indenizatória que lhe foi imposta, com improcedência do pleito autoral; porém, não sendo este o entendimento, pede seja reduzido o valor da indenização e dos honorários advocatícios, e que os juros de mora sejam devidos a partir do arbitramento.

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id no 80532529).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Súmula no 479/STJ dispõe que as

“
instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

A arguição de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito recursal, com o qual será envolvido, analisado e decidido.

A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da inexistência dos contratos de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em sua folha de pagamento.

Compulsando a prova dos autos, constato que, não obstante o autor/apelado tenha negado a contratação dos mútuos
no
214373832; 235005269; 249632636
;

545944484; 547544569; 556206686; 551722517; 567208823; 561762363 e 566162589
,
cujas parcelas vinham sendo descontadas mês a mês em seu benefício previdenciário,
e jamais ter
percebido
, segundo ele,
a
des
vantagem financeira correspondente
,
cópia da consulta realizada pelo apelante junto ao INSS sobre os empréstimos descontados de seu benefício previdenciário, onde é possível verificar que
o contrato
no
214373832
teria sido celebrado em 07.03.2012 e findou em 20.04.2014, com parcelas mensais no valor de R$ 22,99
;
o contrato no

235005269
data de 07.03.2013 com término em 02.10.2014 e parcelas mensais no valor de R$ 18,41
;
o contrato no

249632636
foi celebrado em 07.03.2014 e término pactuado para 02/2017, com parcelas mensais no valor de R$ 13,78; o contrato no
545944484

foi firmado em 07.11.2014 e término pactuado para 11.11.2016, com parcelas mensais no valor de R$ 28,86; o contrato no
547544569
foi firmado em 07.12.2014 e prazo final de vigência pactuado para 11.11.2016, com parcelas mensais no valor de R$ 151,47
;

o contrato no
556206686
foi celebrado em 07.04.2015 e término avençado para 07.04.2021, com parcelas mensais no valor de R$ 19,20
;

o contrato no
551722517
foi celebrado em 07.05.2015 com prazo final de vigência para 07.05.2021, e parcelas mensais no valor de R$ 22,99
;
o contrato no
567208823
foi celebrado em 07.04.2016 com prazo final de vigência pactuado para 07.04.2022, com parcelas mensais no valor de R$ 27,60
;

o contrato no
561762363
foi celebrado em 07.01.2017 com vigência até 07.01.2023, com parcelas no valor de R$ 151,47
e
o contrato no

566162589

foi celebrado em 07.01.2017, com vencimento final para 07.01.2023 e parcelas mensais no valor de R$ 28,86 (cf. Id. no 80532482).

É inquestionável que entre o autor/apelado e intuição bancária/apelante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo.

O
s descontos realizados pelo Banco/apelante persistiram até a prolação da r. sentença, quando, então, o julgador antecipou os efeitos da tutela para ordenar a “
suspensão dos descontos que vêm sendo efetivados no benefício previdenciário do autor e referentes aos contratos que se encontram ativos ns. 556206686, 551722517, 567208823, 561762363 e 566162589
” (cf. Id. no 80532521), ora, a efetivação dos descontos por parte do Banco/apelante sem que o autor/apelado tenha questionado o Banco/apelante por longo período
realmente não demonstra
cuidar-se de contratos inexistentes, porquanto, uma vez mais, frise-se, mesmo a despeito dos descontos terem iniciado no longínquo ano de 2012 até o ano 2017,
e conquanto tenham atingido benefício previdenciário auferido pelo apelado, somente no ano de 2017 o autor/apelado questionou as operações financeiras
.

Frise-que a ação foi ajuizada em junho de 2017, envolvendo a discussão da existência e validade de contratos celebrados entre o período compreendido entre os anos de 2012 a 2017, ou seja,
os empréstimos “fake” foram contraídos há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor/apelado, cumprindo destacar, inclusive, que a maioria dos contratos cuja existência foram questionados pelo autor/apelado já foram quitados.

Quanto à repisada tese de ausência de disponibilização dos valores emprestados, anoto apenas que competia ao autor/apelado exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado nenhum montante similar nas datas aproximadas da celebração de cada pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar o pedido improcedente, e, por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar
o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021